Tribunal: TJBA
Processo: 8002679-29.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002679-29.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MAICON JORDAN FRANCO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 306, CAPUT, E ART. 309, CAPUT, AMBOS DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MÉRITO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 309, CAPUT, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO TIPO PENAL. FATOS NÃO DESCRITOS DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MÉRITO DA DEFESA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6 POR CONDENAÇÃO RESPEITADO NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIDO. SÚMULA 269 DO STJ. RÉU REINCIDENTE COM PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS FAZ JUS AO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU COMO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA NÃO SE APRESENTA COMO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE MAICON JORDAN FRANCO DA SILVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelações criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou Maicon Jordan Franco da Silva à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), além da pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 261 do CTB, absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 309,
caput
, do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação).

2. O Ministério Público busca, pela presente via, a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 309 do CTB, sob o fundamento de que o acervo probatório comprovou a existência de perigo concreto, tornando a conduta do réu típica. Por outro lado, o acusado busca a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal, com a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e pela fixação do regime aberto.

3. Quanto ao pleito formulado pela acusação, para a configuração do delito previsto no art. 309 do CTB, é preciso que, para além do ato de dirigir um veículo sem CNH ou permissão para dirigir, que a conduta proveniente desta condução provoque um perigo de dano concreto e comprovado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ainda que a prova oral colhida demonstre que o acusado conduziu o veículo sob efeito de álcool e sem a devida permissão para dirigir, o Ministério Público, ao tipificar as condutas praticadas pelo réu na inicial acusatória, deixou de demonstrar todos os elementos necessários para a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB, em desacordo com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que em momento algum restou mencionada a existência de um perigo de dano gerado pelo ato de dirigir sem habilitação.

4.
Ademais, para além da insuficiência da denúncia, não é possível admitir o estado de embriaguez do acusado como elemento apto para caracterizar o perigo concreto exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB. Isto porque a embriaguez em si constitui objeto de delito autônomo, pelo qual o réu já foi condenado, de modo que a sua consideração para fins de uma nova condenação representa
bis in idem.

5. Quanto ao mérito do recurso interposto pela defesa, no que diz respeito à compensação entre a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do CP, e a agravante da reincidência, conforme art. 61, I, do CP, tal pedido não merece ser acolhido, uma vez que, no caso concreto, o réu é reincidente pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, e no art. 155,
caput
, ambos do CP, conforme certidão acostada aos autos e reconhecida expressamente na sentença, na qual constam condenações nos autos nº 0505488-52.2016.8.05.0146 (trânsito em julgado em 20/07/2018) e nº 0308885-11.2013.8.05.0146 (trânsito em julgado em 03/12/2018), não havendo dúvidas de que o crime ora em apuração foi cometido dentro do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, suficiente a configurar a reincidência. Dessa forma, nos casos de multirreincidência, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 585, "deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

6.
Na presente hipótese, portanto, embora não seja possível a compensação integral, existindo duas condenações, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária para a condenação remanescente, o que foi realizada pela magistrada sentenciante, de acordo com os parâmetros do STJ.

7.
No que diz respeito ao pedido de fixação de regime inicial aberto, também não merece acolhimento, tendo em vista que a fixação do regime semiaberto foi correta considerando a reincidência do réu.
O regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, deve ser fixado para o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Na hipótese dos autos, em que o acusado possui todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis e condenação de 7 (sete) meses de detenção, deve imperar o entendimento da Súmula nº 269 do STJ,
in verbis
: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

8.
Por fim, deve-se rejeitar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois, m
uito embora a reincidência do acusado, ainda que em crime doloso, não seja específica, a multirreincidência do réu configura fundamentação idônea para negar a substituição, tendo em vista que a medida deixa de ser socialmente recomendável pela análise do caso concreto, nos termos do art. 44, §3º, do CP, e da jurisprudência do STJ.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DE MAICON JORDAN FRANCO DA SILVA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002679-29.2024.8.05.0146, em que figuram, como Apelantes, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
MAICON JORDAN FRANCO DA SILV
A
e, como Apelados, MAICON JORDAN FRANCO DA SILVA e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento à apelação ministerial e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela defesa, nos termos do voto condutor.